Tribunal: TJBA
Processo: 8003689-09.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003689-09.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: POTENZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. O embargante alega omissões no julgado, argumentando que o vício comprometeria a coerência e completude do acórdão, especialmente para fins de pré-questionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, além de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, segundo o embargante, argumentos relativos à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e ao pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado analisou expressamente as matérias suscitadas pela Fazenda Municipal, com base em jurisprudência consolidada do STJ e na tese fixada pelo STF no RE 1.355.208-SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), que reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as medidas administrativas prévias de cobrança. 5. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e harmônica, inexistindo omissão relevante ou contradição interna. 6. Divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão, mas mero inconformismo da parte, insuscetível de correção por meio de embargos declaratórios. 7. Quanto ao pré-questionamento, a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/05/2021) estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que foi observado no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.” “A decisão devidamente fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, é suficiente para fins de pré-questionamento implícito.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208-SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral, DJe 19/12/2023); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/05/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 85119030, opostos ao ACÓRDÃO da Apelação nº 8003689-09.2019.8.05.0074 em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e embargado, POTENZA COMERCIO ATACADISTA LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, Salvador de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça